Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-37.2019.8.11.0026
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000855-37.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOACIR BERTONI - CPF: 370.333.449-53 (APELADO), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 08.839.686/0001-10 (APELANTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS - NEGÓCIO SUBJACENTE NÃO RECONHECIDO - RÉU/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito não se faz necessária a declinação da causa debendi. Origem da dívida que pode ser discutida nos embargos monitórios, competindo ao embargante a iniciativa do contraditório e o ônus da prova. Na hipótese, em desatenção ao art. 373, II do CPC, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor da monitória, impondo-se a manutenção da sentença. Honorários de sucumbência majorados, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível, Nº 70083397232, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 07-10-2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da Ação Monitória nº 1000855-37.2019.8.11.0026, proposta por
MOACIR BERTONI
, rejeitou os embargos monitórios e converteu a decisão mandamental em título executivo judicial no valor de R$ 28.827,48, bem como condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que desconhece o apelado e não realizou qualquer empréstimo pessoal, não lhe sendo transferido qualquer valor a este título, como alegado por este.

Sustenta que ante o não reconhecimento do débito e a decorrência de lapso temporal, entre a emissão dos cheques e a propositura do feito, possível a discussão da
causa debendi
, vez que as cártulas não mais ostentam as características inerentes a esta.

Alega causar estranheza a emissão de duas cártulas do mesmo valor, com a mesma data de vencimento destinado a mesma pessoa. Aduz desconhecer a letra do preenchimento do favorecido nas cártulas, não demonstrado ainda o negócio jurídico que estaria atrelado os cheques.

Ressalta que posta em dúvida a
causa debendi,
esta deveria ser apurada, sendo ônus do apelado a produção da prova, vez que não é possível ao apelante produzir prova negativa.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória, condenando o apelado ao ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pleito contido na ação monitória, ao argumento que desconhece o débito objeto da ação e ausente a demonstração pelo apelado da
causa debendi
.

A ação monitória foi proposta pelo apelado, pleiteando a expedição de mandado para que A apelante realizasse o pagamento do valor de R$ 28.827,48 (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos). Foram opostos embargos monitórios, pugnando pelo acolhimento dos mesmos e extinção da ação monitória, por ausência de demonstração da origem do débito, vez que não reconhece o empréstimo pessoal, do qual teria advindo a emissão dos dois cheques objeto da ação.

Os embargos monitórios foram rejeitados e o pleito autoral julgado procedente, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Na espécie, competiria ao embargante demonstrar que a causa debendi do título estaria inquinada de vício capaz de infirmar a validade e eficácia dos títulos, providência esta que não foi objeto de prova inconteste.

Vale registrar que os cheques são nominais à parte autora, de sorte que correspondendo à modalidade de título não causal, consubstanciada em uma ordem de pagamento à vista emitida por titular de conta bancária, seu emissor incorre no risco de colocá-lo em circulação, na medida em que concedeu poderes ao portador, que se tornou seu beneficiário.

Sendo assim, tendo em vista que consta do verso dos cheques a devolução pelo banco nas alíneas 11 e 12 (insuficiência de fundos 1ª e 2ª apresentação), bem como que a ré embargante deixou de apresentar fato desconstitutivo da obrigação de pagamento consubstanciada nos títulos, ônus que lhe incumbia, denota-se que subsiste o débito para com o autor.

Sob tal enfoque, tenho que são improcedentes as razões invocadas, razão pela qual REJEITO os Embargos à Monitória, e CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º), no valor de R$28.827,48 (vinte e oito mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), JULGANDO PROCEDENTE o pedido monitório, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por fim, não vislumbro nos autos os elementos ensejadores para a aplicação da penalidade da litigância de má-fé, porquanto não restou demonstrada cabalmente a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC, tampouco se verifica dolo processual por parte da embargante que, em última análise, apenas exerceu seu direito constitucional de petitório.

Custas e honorários advocatícios pelo demandado/embargante. Na forma do art. 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, fixo os sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. (ID. 70092534 - Pág. 1/3).

Como apontado de forma acertada na sentença, o cheque, em regra é um título não causal, de forma que no caso em apreço pouco importa a discussão acerca da
causa debendi
.

Necessário destacar que cabe a parte embargante, a teor do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. Para a propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito não se faz necessária a declinação da causa debendi. Origem da dívida que pode ser discutida nos embargos monitórios, competindo ao embargante a iniciativa do contraditório e o ônus da prova. Na hipótese, em desatenção ao art. 373, II do CPC, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor da monitória, impondo-se a manutenção da sentença. Honorários de sucumbência majorados, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível, Nº 70083397232, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 07-10-2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da
monitória
amparada em
cheque
prescrito, cabendo ao réu, em seus
embargos

monitórios
, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do
ônus
da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
ônus
do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil). (N.U 0002385-24.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS MONITÓRIOS DA CAUSA DEBENDI DO TÍTULO DE CRÉDITO –
RÉU/EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.
(N.U 0018837-96.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020)

Contudo, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, acertada a sentença que julgou rejeitou os embargos monitórios e procedente o pleito autoral da ação monitória, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021